Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXATIDÃO DAS DECLARAÇÕES. NÃO CONFIGURADA. PERDA TOTAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS CLÁSULAS DO CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS. DANO MORAL. MERO DISSABOR.
1. A inexatidão das declarações prestadas no momento do preenchimento da apólice para contratação do seguro pode gerar a perda da garantia, em observância dos artigos 766 e 768 do CPC.
2. É ônus da seguradora comprovar que houve má-fé no preenchimento do questionário de avaliação de risco, bem como o descumprimento contratual.
3. Para afastar a responsabilidade da seguradora para pagamento da indenização prevista no contrato, deve ser demonstrado que eventuais declarações inexatas decorrem de ato intencional do segurado.
4. Não pode o segurado ser responsabilizado por acidente ocasionado por terceiro que dirigia o veículo do segurado sem a sua anuência, quando não verificada displicência por parte do segurado na guarda do bem.
5. O pagamento da indenização integral do veículo objeto de alienação fiduciária deve observar as cláusulas do contrato de seguro (circular no 269/04, SUSEP).
6. O valor da indenização deverá ser utilizado para a quitação do contrato de alienação fiduciária, devendo ser o saldo remanescente entregue ao segurado, se houver, se assim determinado no contrato de seguro.
7. Conforme estabelecido no contrato de seguro, após o pagamento da indenização, deverá ser o salvado transferido à seguradora.
8. O valor da indenização pelos danos materiais referentes aos demais veículos envolvidos no acidente deverá observar o quantum comprovado nos autos.
9. Não configurada situação de ofensa ao direito de personalidade do autor, não se justifica a condenação em danos morais.
10. Apelação da ré parcialmente provida. Recurso adesivo do autor desprovido.